Tribunal: TJMT
Processo: 0008882-80.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008882-80.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUDSON JEOVANE PADILHA - CPF: 062.794.831-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIANE SOARES PEREIRA LOPES - CPF: 053.665.111-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS - CPF: 080.029.261-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 157, § 2.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - ÓBICE DA SÚMULA N.º 231 DO STJ – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, PORQUANTO AUSENTE O REQUISITO OBJETIVO PARA FIXAÇÃO DE OUTRO MAIS BRANDO - 2. PREQUESTIONAMENTO -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A despeito da confissão realizada pelo réu e do reconhecimento da aludida atenuante pela autoridade judiciária, descabe a aplicação dos efeitos e consequente redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ, que persiste em vigor. Por corolário, não há falar em modificação do regime de cumprimento da sanção, por ausência do requisito objetivo para tal desiderato.

2.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

HUDSON JEOVANE PADILHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚ
B
LICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto

por
HUDSON JEOVANE PADILHA
contra a r. sentença
de ID 162344781
proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal
n.º
0008882-80.2016.8.11.0042
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
162344790, o recorrente requer
a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal
, sob o viés de que faz jus aos efeitos da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal, notadamente porque a Súmula 231 do STJ afronta o princípio da legalidade e não encontra guarida na Constituição Federal. Cumulativamente, almeja
a fixação do regime inicial aberto
, em razão da nova sanção a ser estabelecida e porque favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ao que realiza, em arremate, o
prequestionamento
do artigo 387, incisos II e VII do Código de Processo Penal; artigos 33, § 2. °, “b”, 59 e 157, § 2.º, II, 168, § 3.º, do Código Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Em contrarrazões vistas no ID
162344793,
o Ministério Público rechaça a tese defensiva e, ao final, pugna pelo
desprovimento

do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
164287690
, igualmente opina pelo
não provimento

do recurso.

É o relatório. À d. revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que a denúncia oferecida em desfavor de
HU
DSON JEOVANE PADILHA
ressaiu julgada
parcialmente
procedente, sendo
condenado
nas sanções do art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, pois, na data de
31 de março de 2016
, por volta das 20h, em via pública do bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, mediante o emprego de violência e grave ameaça, em unidade de desígnio com um adolescente,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em veículo marca GM, modelo Corsa Classic, cor preta, placas NJI-4506, uma bolsa feminina, um aparelho celular, um carregador e uma carteira, pertencentes à vítima
Claudiane Pereira
.

Em apertada síntese, o recorrente e o adolescente desceram de um veículo modelo HB20, marca Hyundai, anunciaram o crime em desfavor da vítima com o uso de possível simulacro de arma de fogo, subtraíram o automóvel daquela e empreenderam fuga na posse da
res furtiva
. A Polícia Militar, a seu turno, foi imediatamente acionada e principiou a perseguição contra os suspeitos, que colidiram o veículo da vítima com outros automóveis estacionados na via pública, sendo eles preso/apreendido em flagrante.

Por oportuno, cumpre registrar que o recorrente ressaiu denunciado pela prática do crime de corrupção de menor, entretanto, nesse viés, quando da prolação da r. sentença condenatória, teve
extinta a sua punibilidade
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Nos termos relatados, a irresignação defensiva recai exclusivamente no tocante aos termos da segunda fase da dosimetria penal e seus efeitos na escolha do regime, passando-se, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal:

Acerca da temática, a despeito de o recorrente sustentar que a regra insculpida na Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça vai de encontro à Constituição Federal, especificamente no que tange ao princípio da legalidade, razão pela qual sua aplicação deve ser afastada, é certo que
a pretensão recursal não faz jus à acolhida.

Como se sabe, o art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal estipula a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual é reconhecida na segunda fase da dosimetria da sanção penal se o agente confirma a prática da infração penal que lhe é imputada. A sua previsão é de interesse da Justiça, enquanto incentivo à cooperação voluntária do acusado para o alcance da verdade substancial e, ao mesmo tempo, um bônus para o réu, que recebe uma pena atenuada por reconhecer que infringiu o ordenamento jurídico e permitir a resolução célere do processo sob julgamento.

Contudo, isso não significa que, sempre que reconhecê-la, o magistrado deverá aplicá-la, com reflexos sobre a sanção penal. Em atenção aos princípios da legalidade e da individualização da pena, que confere espaços de efetivação distintos ao juiz e ao legislador, não é dado ao condutor do feito, nas duas primeiras fases da dosimetria, dosar a sanção aquém do mínimo ou além do máximo abstratamente previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, mesmo porque o próprio Código Penal não prevê, quando trata das circunstâncias judiciais em seu art. 59 ou das circunstâncias atenuantes ou agravantes em seus arts. 61 e seguintes, as frações de redução ou exasperação correspondentes a cada uma delas.

Esse entendimento busca evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função repressiva ou preventiva, e, também, no sentido oposto, a aplicação de penas desproporcionais e abusivas – situações essas que, em última análise, poderiam ferir o espírito da lei penal e a segurança dos jurisdicionados.

É imperioso relembrar que a matéria é objeto da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”,
e a questão foi tema de repercussão geral através do Recurso Extraordinário 597270-4/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, julgado em 26.03.09, que consolidou esse entendimento
.

A propósito, conquanto o verbete não tenha natureza vinculante, não se pode perder de mente que as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem dos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante.

Por isso, considerando que foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n. 231 do c. STJ, não faz sentido se opor a tal entendimento e, em sendo assim,
apesar da existência da atenuante da confissão espontânea, agiu com acerto o magistrado singular ao deixar de proceder a diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, em virtude de a sanção basilar do delito em questão já ter sido fixada no patamar mínimo legal.

Esse, inclusive, é o sólido entendimento desta c. Câmara Criminal,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO, DANO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – (...) 2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA PARA REDUZIR AS SANÇÕES PARA QUANTITATIVOS ABAIXO DO LEGALMENTE PREVISTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS (...)

2. Conquanto tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e a confissão espontânea do apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena”.
(Ap 144529/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Desta feita, permanece
inalterada
a pena intermediária estabelecida na r. sentença condenatória e, por corolário, o regime inicial semiaberto, porquanto ausente o requisito objetivo para imposição de outro mais brando.

2.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
HUDSON JEOVANE PADILHA
,
permanecendo incólume a r. sentença condenatória proferida
pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal
n.º
0008882-80.2016.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023